Tribunal: STF
Processo: RE 206666
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA DESTA TURMA FIRMADA FACE À AUSÊNCIA, NA ATUAL 
   COMPOSIÇÃO DA PRIMEIRA TURMA, DE MINISTROS QUE PARTICIPARAM DO 
   JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DEU ORIGEM AOS EMBARGOS 
   EM EXAME (cf. art. 10, § 3º, do RISTF).
Instruções CVM 133/1990 
   e 136/1990. Decisão embargada que tratou da Taxa de Fiscalização 
   da CVM (Lei 7940/1998).
Questão de Ordem acolhida para fixar a 
   competência desta Segunda Turma para o julgamento dos embargos de
   declaração.
Conhecimento dos embargos para reconhecer diferença
   de contexto fático. Recurso extraordinário não conhecido em 
   virtude da ausência de prequestionamento da ofensa 
   constitucional.